Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. ALTA PERICULOSIDADE E LIDERANÇA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que solicitou a prorrogação excepcional, por mais 1 ano, da permanência de apenado em estabelecimento do Sistema Penitenciário Federal, indeferindo pedido de retorno ao sistema prisional de origem, ao fundamento de persistência dos motivos que ensejaram a transferência.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão por ausência de requerimento formal da autoridade administrativa competente; (ii) estabelecer se a prorrogação da permanência no sistema penitenciário federal exige fato novo ou se basta a persistência dos fundamentos da transferência inicial, com base em motivação idônea e contemporânea.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação técnica elaborada por órgão de inteligência penitenciária vinculado à administração penitenciária supre a exigência de embasamento técnico da solicitação judicial, caracterizando regular desconcentração administrativa.
4. A prorrogação da permanência em presídio federal dispensa a demonstração de fato novo, desde que a decisão seja fundamentada na persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial.
5. Relatórios técnicos contemporâneos evidenciam histórico disciplinar recente desfavorável, com registro de faltas graves e classificação de mau comportamento, indicando risco atual à ordem e segurança do sistema prisional.
6. A condição de liderança negativa e elevado poder de articulação no ambiente carcerário demonstram risco concreto de instabilidade institucional e justificam a manutenção da medida excepcional.
7. O juízo da execução atua dentro de sua competência ao solicitar a prorrogação ao juízo federal competente, instruindo o pedido com manifestações técnicas e institucionais pertinentes, conforme a legislação de regência.
8. A distância da família não constitui óbice à manutenção da custódia em estabelecimento federal quando presentes razões de segurança pública devidamente fundamentadas.
4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prorrogação da permanência no sistema penitenciário federal prescinde de fato novo, bastando a demonstração fundamentada da persistência dos motivos da transferência inicial.
2. Relatórios técnicos de inteligência penitenciária constituem fundamento idôneo para embasar a manutenção da custódia federal.
3. A alta periculosidade, liderança negativa e histórico disciplinar recente justificam a prorrogação da medida excepcional.
4. A distância da família não impede a manutenção do preso em estabelecimento federal quando presentes razões de segurança pública.